Tribunal: TJPA
Processo: 0002101-14.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-05

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL ? ARTIGO 157, §2°, I e II, c/c ARTIGO 14, II, c/c ARTIGO 146, §1°, c/c ARTIGO 14, I, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 15, DA LEI 10.826/03 ? ROUBO QUALIFICADO, CONSTRANGIMENTO ILEGAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO ? PENA EM CONCURSO MATERIAL TOTALIZANDO 06 (SEIS) ANOS E 05 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 87 (OITENTA E SETE) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME SEMIABERTO. APELANTE REQUER A ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA, ALEGANDO QUE O DISPARO FOI ACIDENTAL ? Impossibilidade. Através do conjunto probatório constante dos autos, a materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas, pelo Auto de apreensão e apresentação da arma, bem como pelo Laudo de balística. As declarações das vítimas e depoimentos testemunhais, proferidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, foram claros e concisos no sentido de que o apelante disparou várias vezes contra a guarnição dos guardas municipais, objetivando êxito na sua fuga, tornando isolada a alegação de que o disparo fora acidental. READEQUAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA ? Inocorrência. Em consonância com o artigo 33, §2°, ?b?, do CP. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELAÇÃO PENAL Nº: 0002101-14.2017.8.14.0401
APELANTE: JHONNY WILLISON TRINDADE DA PAIXÃO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - ARTIGO 157, §2°, I e II, c/c ARTIGO 14, II, c/c ARTIGO 146, §1°, c/c ARTIGO 14, I, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 15, DA LEI 10.826/03 - ROUBO QUALIFICADO, CONSTRANGIMENTO ILEGAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO - PENA EM CONCURSO MATERIAL TOTALIZANDO 06 (SEIS) ANOS E 05 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 87 (OITENTA E SETE) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME SEMIABERTO.

APELANTE REQUER A ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA, ALEGANDO QUE O DISPARO FOI ACIDENTAL - Impossibilidade.
Através do conjunto probatório constante dos autos, a materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas, pelo Auto de apreensão e apresentação da arma, bem como pelo Laudo de balística. As declarações das vítimas e depoimentos testemunhais, proferidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, foram claros e concisos no sentido de que o apelante disparou várias vezes contra a guarnição dos guardas municipais, objetivando êxito na sua fuga, tornando isolada a alegação de que o disparo fora acidental.
READEQUAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA - Inocorrência.
Em consonância com o artigo 33, §2°, ¿b¿, do CP.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nas razões recursais, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 05 de março de 2020.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELAÇÃO PENAL Nº: 0002101-14.2017.8.14.0401
APELANTE: JHONNY WILLISON TRINDADE DA PAIXÃO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

JHONNY WILLISON TRINDADE DA PAIXÃO,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta da denúncia que no dia 26 de janeiro de 2017, o ora denunciado, juntamente com outro individuo, mediante o uso de arma de fogo, tomou de assalto a vítima Clebson da Silva Silva, o qual saiu correndo do local, entrou em uma vila para se esconder.

Ato contínuo, Guardas Municipais ouviram gritos provenientes da rua, ocasião em que se depararam com o assalto, ocasião em que passaram a perseguir os assaltantes, sendo que os agentes públicos escutaram aproximadamente três estampidos de tiro, tendo Jhonny Willison adentrado na casa paroquial da Igreja de Fátima, fazendo de refém com a arma apontada para sua cabeça, o ofendido Pedro Barbosa da Silva e posteriormente as negociações, o liberou e resolveu se entregar.

O processo seguiu os trâmites legais e ao final o juízo
a quo
, condenou o ora acusado nas sanções punitivas dos artigos 157, §2°, I e II c/c 14, II, c/c art. 146, §1° c/c art. 14, I, do Código Penal e artigo 15, da Lei 10.826/2003, fixando a pena após o concurso material em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 87 (oitenta e sete) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Inconformada com a decisão condenatória, a defesa interpôs recurso, pugnando pela absolvição do apelante, face a atipicidade da conduta do crime de disparo de arma de fogo, alegando que o disparo não foi intencional, mas sim acidental, de forma que não tem previsão expressa. Alternativamente, que seja readequado o regime de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer que o presente recurso seja conhecido e no mérito, que seja negado provimento.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O apelante

pugna pela sua absolvição, face a atipicidade da conduta do crime de disparo de arma de fogo, alegando que o disparo foi acidental, de forma que não tem previsão expressa. Alternativamente, que seja readequado o regime de cumprimento de pena.

A materialidade do delito de disparo de arma de fogo encontra-se devidamente comprovada através do Auto de apreensão e apresentação (fl. 16), bem como pelo Laudo de balística, n°. 2017.01.000466-BAL.

A autoria, de igual forma, através dos depoimentos das vítimas e testemunhas, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima Pedro Barbosa, em juízo, declarou que no momento em que abria a porta, foi abordado pelo apelante, que apontou uma arma de fogo para sua cabeça e dizia ¿eu não quero morrer¿. Narrou que antes de ser abordado como refém, ouviu barulho tipo disparo de arma de fogo, porém, como o local é de muito movimento e as vezes, há barulho parecido com disparo de arma de fogo, não se apercebeu serem disparos de verdade.

A vítima Clebson da Silva Silva, também em juízo, afirmou que durante a perseguição dos guardas municipais ao apelante, ouviu disparos de arma de fogo, porém não sabe dizer com precisão quantos disparos.

O guarda municipal, Wagner Davi Pantoja de Moura, asseverou que viram a tentativa de assalto a vítima e a guarnição saiu em perseguição, momento em que ao perceber que estava sendo perseguido, o apelante efetuou disparos na direção dos guardas.

De igual forma, a testemunha Erivaldo Ferreira Pereira, quando declarou que na perseguição, o apelante efetuou disparos na direção da guarnição que o perseguia, motivo pelo qual revidaram, momento em que o apelante tomou o vigilante de refém, ocorrendo a negociação, até o mesmo se render.

No mesmo sentido, declarou o guarda municipal, quando narrou que estavam em perseguição ao apelante, ocasião em que o mesmo disparou dois tiros em sua direção e revidou os tiros.

Dessa forma, não há como acolher o pedido de absolvição, requerido pelo apelante, alegando a atipicidade da conduta, visto que devidamente comprovado pelos depoimentos testemunhais que o apelante disparou a arma de forma consciente, contra a guarnição de guardas municipais que o perseguia, objetivando o êxito na sua fuga, porém, não conseguiu.

Ressalto que, as declarações das vítimas e testemunhas foram firmes e precisas, razão pela qual merecem total credibilidade.

Colaciono julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE PROVAS. PARCIALIDADE DAS TESTEMUNHAS. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA APREENDIDA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Não há que se falar em inexistência de provas da autoria quando as testemunhas - devidamente compromissadas - são firmes e harmônicas ao narrar os fatos, apontado o acusado como autor do delito.
2 - A materialidade pode ser comprovada por outros meios que não a prova material, sendo prescindível, para tanto, a apreensão e perícia da arma e a realização de exame de pólvora combusta no acusado. 3 - Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.
(2019.05130119-61, 210.664, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12)

De igual forma, não há como modificar o regime de cumprimento de pena, uma vez que não fora reformada a sua dosimetria. Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda, em consonância com

o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 05 de março de 2020.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº : 0002101-14.2017.8.14.0401